Tribunal: TJSP
Processo: 1534919-25.2024.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2019 – Objeção prévia de executividade acolhida – Integralização de imóvel ao capital social – Lançamento do tributo sem registro de transferência da propriedade – Inexistência de fato gerador – CTN, art. 35 e CC, arts. 1.227 e 1.245 – Precedentes do STJ e do STF – Verba honorária majorada em 1% sobre os percentuais mínimos fixados –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2019 – Objeção prévia de executividade acolhida – Integralização de imóvel ao capital social – Lançamento do tributo sem registro de transferência da propriedade – Inexistência de fato gerador – CTN, art. 35 e CC, arts. 1.227 e 1.245 – Precedentes do STJ e do STF – Verba honorária majorada em 1% sobre os percentuais mínimos fixados – CPC, art. 85, §11 – Extinção mantida por fundamento diverso – Recurso desprovido.